Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719713-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GIOVANI ASSIS FERNANDES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de petição cível protocolada por GIOVANI ASSIS FERNANDES com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por GIOVANI ASSIS FERNANDES em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (AOCP) para anular algumas questões supostamente viciadas do concurso público da Polícia Militar do DF para o cargo de soldado, a fim de que lhe seja garantida a correção de sua prova discursiva. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, bem como a antecipação da tutela recursal para “suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação do requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação possui, em regra, efeito suspensivo. O §1o do dispositivo arrola as hipóteses em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação: “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Embora o CPC faculte ao apelante requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso por petição (art. 1.012, § 3o, do CPC), no caso, a apelação tem efeito suspensivo automático por força do caput do art. 1.012 do CPC. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, não lhe assiste razão. O juízo fundamentou a sentença de improcedência nos termos do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal – STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Razoável aguardar a regular tramitação do recurso de apelação. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Traslade-se o inteiro teor da presente petição e desta decisão para os autos 0701908-88.2024.8.07.0018 para o processamento e julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator